Tribunal: TJMT
Processo: 1017971-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Embargos de Declaração no 1017971-37.2019.8.11.0000
Embargante: MONTE GERIZIM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MONTE GERIZIM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, face a decisão proferida no id. 28405465, que denegou a ordem mandamental nos autos do Mandado de Segurança no 1017971-37.2019.8.11.0000, impetrado em desfavor do Secretário de Estado de Fazenda.
Sustenta a Embargante, a existência de omissão e contradição na decisão objurgada.
Assevera que, o ato acoimado como ilegal constitui a impossibilidade de restituição do ICMS recolhido indevidamente, não havendo se falar em ilegitimidade do Secretário do Estado de Fazenda ou de ato ilegal e abusivo perpetrado por este.
Argumenta que, considera-se autoridade coatora, aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.
Afirma que, trata-se de mandado de segurança preventivo, cuja pretensão consiste no afastamento de qualquer ato administrativo que venha a embaraçar o direito à restituição do ICMS recolhido a maior.
Alega que a decisão, nos moldes em que proferida, contraria acórdão de recurso com repercussão geral reconhecida, que estabelece ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior a presumida.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de suprir a omissão e eliminar contradição.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Passo então à análise do recurso propriamente dito.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Como se sabe, os aclaratórios não possuem por função precípua, a reforma da decisão embargada.
Em princípio, não se verifica a existência dos vícios de omissão e contradição na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.
Conforme consignado na decisão embargada, pretende o Embargante que o Secretário de Estado de Fazenda autorize o abatimento, em operações futuras, de valores de ICMS recolhidos a maior, no regime de substituição tributária.
Em consonância à precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Secretário de Estado de Fazenda não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se discute a cobrança e pedido de restituição do ICMS.
A propósito:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL AJUIZADA EM FACE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, VISANDO AFASTAR A EXIGÊNCIA DE ICMS, NAS OPERAÇÕES DE DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DA PESSOA JURÍDICA IMPETRANTE, E ASSEGURAR A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PARA FIGURAR, COMO AUTORIDADE IMPETRADA, NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO ORDINÁRIO.
I. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado em 21/03/2016, contra o Secretário da Fazenda do Estado de Goiás, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no qual se pretende afastar a exigência de ICMS, nas operações de remessa de mercadorias entre os estabelecimentos da pessoa jurídica impetrante, localizados nos Estados de Goiás e Tocantins, bem como assegurar a compensação de valores recolhidos a título de ICMS, nessa situação, durante os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação mandamental.
(...) Sendo preventivo o Mandado de Segurança, desnecessária a existência concreta de ato coator, porquanto o receio de ato que venha a violar o direito líquido e certo da parte impetrante é suficiente a ensejar a impetração. Entretanto, in casu, diante da argumentação constante da impetração, não se verifica a existência de possíveis atos de efeitos concretos, a serem praticados pelo Secretário de Estado da Fazenda - a justificar a competência originária do Tribunal de Justiça -, tendentes a violar ou ameaçar suposto direito líquido e certo da impetrante, a dar ensejo à impetração, ainda que na forma preventiva. Com efeito, a impetrante não aponta ato algum, de efeitos concretos, a ser praticado pela autoridade que se aponta coatora - o Secretário de Estado da Fazenda -, a justificar a competência originária do Tribunal de Justiça.
IV.A Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS 4.839/DF (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJU de 16/02/98), deixou anotado que "a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito".
V. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgRg no RMS 36.846/RJ (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJe de 07/12/2012), decidiu que, no regime do lançamento por homologação, a iminência de sofrer o lançamento fiscal, acaso não cumpra a legislação de regência, autoriza o sujeito passivo da obrigação tributária a impetrar mandado de segurança contra a exigência que considera indevida. Nesse caso, porém, autoridade coatora é aquela que tem competência para o lançamento ex officio, que, certamente, não é o Secretário de Estado da Fazenda.
(...) VII. A mais recente jurisprudência das Turmas da Primeira Seção do STJ orienta-se no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança no qual se pleiteia o afastamento da exigência de ICMS, na hipótese de transferência de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, bem como a declaração do alegado direito de restituição do suposto indébito tributário, via compensação. (...).
VIII. A partir da interpretação analítica da legislação estadual pertinente à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, ao Secretário de Estado da Fazenda e aos Agentes Fiscais da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda, especialmente as disposições das Leis estaduais 11.651/91 e 13.266/98 e dos Decretos estaduais 4.852/97 e 7.599/2012, impõe-se a conclusão de que a fiscalização e a cobrança do ICMS, bem como a apreciação de pedidos de compensação tributária, não se incluem entre as atribuições do Secretário da Fazenda do Estado de Goiás. Ao contrário, tais atos de fiscalização e cobrança, assim como a apreciação de pedidos de compensação, competem, privativamente, aos "agentes do fisco da Secretaria de Fazenda", nos termos do art. 440 do Decreto estadual 4.852/97, denominados Auditores-Fiscais da Receita Estadual, de acordo com a Lei estadual 13.266/98.
X. Extinção do Mandado de Segurança, de ofício, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, § 3o, do CPC/2015, por ilegitimidade passiva da autoridade impetrada.(...)” (RMS 53.710/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)
De mesmo modo, o Artigo 461, §3o, do Regulamento ICMS, estabelece a possibilidade da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Sefaz, editar ato disciplinando a forma de processamento e restituição do ICMS.
Ademais, pretende o Embargante a concessão de ordem mandamental acobertando operações futuras, pretendendo assim, a obtenção de verdadeiro salvo conduto, o que não se admite.
Neste sentido:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. APROVEITAMENTO DO SALDO CREDOR ACUMULADO. POSSIBILIDADE. ART. 25, § 1o, DA LC No 87/96 (LEI KANDIR). AUTOAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO DECRETO ESTADUAL No 37.699/97 (RICMS/RS). (...) PRETENSÃO DE OBTER PROVIMENTO MANDAMENTAL GENÉRICO, DESTINADO A PERMITIR O APROVEITAMENTO DO SALDO DE ICMS ACUMULADO EM RAZÃO DE TODA E QUALQUER OPERAÇÃO FUTURA DE EXPORTAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, O QUAL NÃO DECORRE DE MERAS SUPOSIÇÕES. Consoante entendimento jurisprudencial assente nos Tribunais Superiores, afigura-se descabida a utilização do mandado de segurança com o intuito de se obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros e de mesma espécie. Hipótese em que o deferimento do pedido destinado a assegurar o aproveitamento do ICMS incidente sobre futuras operações de exportação realizadas pela impetrante renderia ensejo à concessão de verdadeiro salvo-conduto à parte, o que se mostra inviável na estreita via do mandado de segurança preventivo. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.(Apelação e Reexame Necessário, No 70075185355, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 30-08-2018)
Destarte, não evidenciada a existência de direito líquido e certo, diante da necessidade de dilação probatória, mormente em razão da ilegitimidade da autoridade apontada no polo passivo da ação mandamental e da inadequação da via eleita, a denegação da ordem mandamental se tratava de medida imperativa.
Registre-se que, não é de desconhecimento deste Relator que, é devida a restituição da diferença do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior a presumida. Entretanto, incumbe ao contribuinte lançar mão do meio processual adequado, apontando parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
Feitas estas considerações, depreende-se que a oposição dos aclaratórios demonstram tão somente a insurgência do Recorrente quanto ao teor da decisão, pretendendo a parte a modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.
Sobre o tema, manifesta-se a doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2135)
“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. (...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).
Ressalte-se ainda que, o Juiz não é obrigado a rechaçar todos os argumentos e artigos de lei arguidos pela parte, bastando que as questões relevantes e imprescindíveis tenham sido submetidas à análise para a formação da convicção do julgador.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (...)” (AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)
Assim, não evidenciada a existência dos vícios de omissão e contradição, descabe a oposição dos aclaratórios.
Por fim, registre-se que a provocação de incidentes infundados, bem como a interposição de recurso com intuito protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas em lei.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator